Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS EM DEMANDA ANTERIOR. EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha, guarda, regulamentação de visitas e alimentos, fixou alimentos provisórios em favor da filha menor no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos.
2. O dever de prestar alimentos está sedimentado na obrigação de fornecer assistência, seja em dinheiro ou in natura, visando suprir as necessidades básicas do alimentando.
3. Tendo em vista a existência de acordo de alimentos anteriormente homologado, cujas obrigações estão sendo regularmente cumpridas, inexiste motivação para o estabelecimento de nova obrigação alimentar.
4. Recurso conhecido e provido.